Tribunal: TJSP
Processo: 1009323-18.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.
(TJSP; Apelação Cível 1009323-18.2021.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/12/2021; Data de Registro: 23/02/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/12/2021

Data de publicação:

23/02/2022

Ementa:

FERROVIÁRIO APOSENTADO DA FEPASA – AÇÃO VISANDO O RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.